Tribunal: TJMT
Processo: 1025609-56.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025609-56.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VERA LUCIA GRANDER - CPF: 460.092.801-68 (AGRAVADO), FERNANDO FERRO FRAILE - CPF: 046.919.571-11 (ADVOGADO), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), ; ILMO. SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEMA (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada) e 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL SEM INTEIRO TEOR DA DECISÃO. NECESSIDADE DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DECISÓRIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE EMBARGO E MULTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível, concedendo mandado de segurança para determinar o desarquivamento do Processo Administrativo nº 399413/2020, a análise de recurso administrativo interposto pela impetrante e a suspensão dos efeitos do termo de embargo e da multa ambiental até a conclusão do processo administrativo.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o prazo para interposição de recurso administrativo tem início com a mera publicação no Diário Oficial, ainda que ausente o inteiro teor da decisão administrativa;
(ii) o arquivamento do processo administrativo sem análise do recurso interposto configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal;
(iii) a determinação judicial de reabertura do processo administrativo e a suspensão provisória das sanções implicam violação ao princípio da separação dos poderes.

III. Razões de decidir

3.

A publicação em Diário Oficial, quando desacompanhada do conteúdo decisório, não assegura ciência inequívoca dos fundamentos da decisão administrativa, sendo insuficiente para deflagrar o prazo recursal, sob pena de esvaziamento do contraditório e da ampla defesa.

4.

A ciência efetiva do interessado pressupõe o conhecimento dos fundamentos da decisão, condição indispensável ao exercício do direito de impugnação administrativa, especialmente quando se trata de administrado determinado e com domicílio conhecido.

5.

Comprovado que a impetrante somente teve acesso ao conteúdo da decisão administrativa em 17/01/2023, mostra-se tempestivo o recurso administrativo interposto em 01/02/2023, à luz do prazo previsto no art. 58 do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

6.

O controle jurisdicional exercido limitou-se à legalidade do ato administrativo, sem incursão no mérito administrativo, não configurando afronta ao princípio da separação dos poderes.

7.

A suspensão temporária dos efeitos do embargo e da multa ambiental revela-se medida cautelar adequada e proporcional, destinada a preservar a utilidade do processo administrativo e evitar prejuízos irreversíveis enquanto pendente a análise do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo para interposição de recurso administrativo somente se inicia a partir da ciência inequívoca do conteúdo da decisão administrativa, sendo insuficiente a mera publicação em Diário Oficial desacompanhada de seu inteiro teor.
2. O arquivamento de processo administrativo sem a análise de recurso tempestivo viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, legitimando o controle judicial de legalidade, sem afronta à separação dos poderes.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 4º, § 1º; Decreto Estadual nº 1.436/2022, art. 58.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática deste Relator que deu provimento ao recurso de Apelação interposto por VERA LUCIA GRANDER, concedendo a segurança pleiteada em mandado de segurança, determinando à autoridade impetrada que proceda ao desarquivamento do Processo Administrativo nº 399413/2020 e à análise do recurso interposto pela impetrante em 01/02/2023, bem como suspender os efeitos do Termo de Embargo nº 200441751/2020 e da multa aplicada até a conclusão do referido processo administrativo.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese:

a) a intempestividade do recurso administrativo, considerando que a publicação no Diário Oficial em 30/11/2022 é suficiente para iniciar a contagem do prazo recursal, nos termos do art. 4º, §1º da Lei Estadual nº 7.692/2002;

b) a legalidade do termo de embargo, que decorre de imposição legal em casos de infrações às normas ambientais;

c) a violação ao princípio da separação dos poderes, por interferência indevida do Judiciário no mérito administrativo.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida ou,
sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno.

Apresentadas as contrarrazões ao agravo interno, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse processual para intervir ativamente na presente ação, por entender que a matéria discutida não envolve interesses sociais, coletivos ou individuais indisponíveis, nem qualquer das hipóteses do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante se infere dos autos, a controvérsia central do presente recurso consiste em definir se o recurso administrativo interposto pela impetrante foi tempestivo ou não, considerando que a decisão administrativa foi publicada no Diário Oficial em 30/11/2022, mas a impetrante alega que só teve ciência inequívoca do seu conteúdo em 17/01/2023, quando teve acesso aos autos administrativos.

Para melhor entendimento, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia,
in verbis
:

“[...] Inicialmente, como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme dispõe o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e o art. 1º da Lei nº 12.016/2009. No caso em análise, a impetrante alega que seu direito líquido e certo foi violado em razão do arquivamento do processo administrativo sem a análise do recurso por ela interposto, o que configuraria violação ao devido processo legal e à razoável duração do processo. Para a correta solução da controvérsia, é necessário analisar a legislação aplicável ao caso, bem como os princípios que regem o processo administrativo, em especial os princípios do contraditório, da ampla defesa e da publicidade. O Decreto Estadual nº 1436/2022, que dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, estabelece em seu art. 58 que: "Art. 58. Da decisão proferida pela autoridade julgadora caberá recurso ao Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - CONSEMA, no prazo de 20 (vinte) dias contados a partir da data de intimação do autuado." Por sua vez, a Lei Estadual nº 7692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado de Mato Grosso, dispõe em seu art. 4º, §1º, que: "Art. 4º A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica. §1º A publicação no Diário Oficial do Estado equivale, para todos os efeitos legais, à intimação pessoal das partes, servidores e demais interessados." Contudo, é necessário analisar se a mera publicação no Diário Oficial, sem a disponibilização do conteúdo integral da decisão, é suficiente para iniciar a contagem do prazo recursal, ou se é necessária a ciência inequívoca do conteúdo da decisão para que o prazo comece a fluir. No caso em análise, verifica-se que a apelante é pessoa determinada e com domicílio conhecido, tanto que foi autuada e apresentou defesa administrativa. Além disso, a publicação no Diário Oficial, conforme alegado pela apelante e não contestado pelo apelado, não continha o inteiro teor da decisão administrativa, mas apenas a informação de que havia sido proferida decisão. Nesse contexto, é razoável entender que a ciência inequívoca do conteúdo da decisão só ocorreu quando a apelante teve acesso aos autos administrativos, em 17/01/2023, conforme comprovado pelo termo de carga juntado aos autos. Importante ressaltar que o princípio do contraditório e da ampla defesa, consagrado no art. 5º, LV, da Constituição Federal, aplica-se aos processos administrativos e exige que seja assegurado ao interessado o conhecimento dos fundamentos da decisão para que possa exercer adequadamente seu direito de defesa. A mera publicação no Diário Oficial, sem a disponibilização do conteúdo integral da decisão, não atende plenamente ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois não permite que o interessado conheça os fundamentos da decisão e, consequentemente, não lhe possibilita elaborar adequadamente seu recurso. Tanto que solicitou cópia dos autos para conhecimento da decisão já que, no diário oficial, constam apenas os dados da parte/advogado/número do processo administrativo, mas nenhum conteúdo decisório. Ademais, não há nos autos nenhuma informação de que outro tipo de comunicação contendo o conteúdo da decisão administrativa, tivesse sido encaminhada à recorrente. [...] Consequentemente, o arquivamento do processo administrativo sem a análise do recurso interposto configura violação ao devido processo legal e ao direito de defesa da apelante, caracterizando ilegalidade passível de correção por meio de mandado de segurança. Ressalto que, não se trata de interferência indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo, mas sim de controle de legalidade do ato administrativo, assegurando o respeito aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. No caso em análise, a não apreciação do recurso administrativo interposto tempestivamente pela apelante viola o princípio da eficiência, pois impede a conclusão adequada do processo administrativo e a obtenção de uma decisão final sobre a questão, ainda que tal desfecho seja contrário aos seus interesses (desprovimento do recurso administrativo). Diante do exposto, deve ser concedida a segurança para determinar à autoridade impetrada que proceda ao desarquivamento do processo administrativo e à análise do recurso interposto pela impetrante. Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO de apelação e conceder a segurança pleiteada, determinando à autoridade impetrada que proceda ao desarquivamento do Processo Administrativo nº 399413/2020 e à análise do recurso interposto pela impetrante em 01/02/2023, bem como suspender os efeitos do Termo de Embargo nº 200441751/2020 e da multa aplicada até a conclusão do referido processo administrativo.”

O Estado de Mato Grosso sustenta que a publicação no Diário Oficial é suficiente para iniciar a contagem do prazo recursal, independentemente do conteúdo da publicação, invocando a presunção legal estabelecida no art. 4º, §1º da Lei Estadual nº 7.692/2002.

Contudo, a interpretação literal e isolada desse dispositivo não se coaduna com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LV da Constituição Federal, que se aplicam plenamente aos processos administrativos.

Como cediço, o princípio do contraditório não se satisfaz com a mera ciência formal da existência de uma decisão, mas exige que seja assegurado ao interessado o conhecimento dos fundamentos da decisão para que possa exercer adequadamente seu direito de defesa. A ampla defesa, por sua vez, pressupõe o conhecimento pleno dos motivos da decisão para que o interessado possa impugná-los de forma eficaz.

No caso em análise, conforme alegado pela impetrante e não contestado pelo Estado, a publicação no Diário Oficial não continha o inteiro teor da decisão administrativa, mas apenas a informação de que havia sido proferida decisão, sem revelar seu conteúdo. Tanto é assim que a impetrante solicitou cópia dos autos para conhecimento da decisão, já que no Diário Oficial constavam apenas os dados da parte, advogado e número do processo administrativo, mas nenhum conteúdo decisório.

Nesse contexto, é razoável entender que a ciência inequívoca do conteúdo da decisão só ocorreu quando a impetrante teve acesso aos autos administrativos em 17/01/2023, conforme comprovado pelo termo de carga juntado aos autos. Tendo o recurso administrativo sido interposto em 01/02/2023, dentro do prazo de 20 (vinte) dias previsto no art. 58 do Decreto Estadual nº 1436/2022, deve ser reconhecida sua tempestividade.

Ademais, a Lei Federal nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, embora não seja diretamente aplicável ao caso, serve como parâmetro interpretativo e estabelece em seu art. 26, §3º que:

"Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências.

[...]

§3º A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado."

Esse dispositivo evidencia a preocupação do legislador em assegurar a efetiva ciência do interessado quanto ao conteúdo da decisão, não se satisfazendo com meras formalidades que não garantam o pleno exercício do direito de defesa.

A interpretação defendida pelo Estado de Mato Grosso, no sentido de que a mera publicação no Diário Oficial, sem o conteúdo da decisão, é suficiente para iniciar o prazo recursal, além de contrariar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como o princípio da razoabilidade.

Não se pode admitir que o prazo recursal comece a fluir sem que o interessado tenha conhecimento dos fundamentos da decisão que pretende impugnar, pois isso inviabilizaria o exercício efetivo do direito de defesa. A publicação no Diário Oficial, sem o conteúdo da decisão, serve apenas como notícia da existência da decisão, mas não substitui a necessidade de ciência inequívoca do seu conteúdo para fins de contagem do prazo recursal.

Ressalte-se que a impetrante agiu com diligência ao solicitar vista dos autos logo após a publicação no Diário Oficial (em 01/12/2022), demonstrando seu interesse em conhecer o conteúdo da decisão e exercer seu direito de defesa. Não se trata, portanto, de negligência ou desídia da parte, mas de impossibilidade de exercer adequadamente seu direito de defesa sem conhecer os fundamentos da decisão.

O Estado de Mato Grosso alega ainda que a decisão monocrática viola o princípio da separação dos poderes, por interferir indevidamente no mérito administrativo, e que o termo de embargo é legal, decorrendo de imposição normativa em casos de infrações às normas ambientais.

Contudo, essas alegações não merecem prosperar. A decisão monocrática não interferiu no mérito administrativo, mas apenas determinou o desarquivamento do processo administrativo e a análise do recurso interposto pela impetrante, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O controle judicial dos atos administrativos não se limita aos aspectos formais, mas abrange também a verificação da observância dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, entre os quais se destacam o contraditório e a ampla defesa. Quando a Administração Pública arquiva um processo administrativo sem analisar o recurso interposto tempestivamente pelo administrado, viola esses princípios e pratica ato ilegal, passível de controle pelo Poder Judiciário.

Não se trata, portanto, de interferência indevida no mérito administrativo, mas de controle de legalidade do ato administrativo, assegurando o respeito aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Quanto à legalidade do termo de embargo, cumpre esclarecer que a decisão monocrática não declarou sua ilegalidade, mas apenas determinou a suspensão de seus efeitos até a conclusão do processo administrativo, como medida de cautela para evitar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação à impetrante enquanto seu recurso administrativo não for analisado.

Essa medida se justifica pela gravidade das sanções impostas (embargo e multa de R$ 416.331,50) e pela plausibilidade do direito invocado pela impetrante, que teve seu recurso administrativo arquivado sem análise, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ressalte-se que a suspensão dos efeitos do termo de embargo e da multa é temporária, até a conclusão do processo administrativo, não impedindo que a Administração Pública, após analisar o recurso da impetrante, mantenha as sanções, caso entenda que são cabíveis.

Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, mas sim em exercício legítimo do controle judicial sobre a legalidade dos atos administrativos, em respeito aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026